Tribunal: TJMT
Processo: 1075262-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075262-56.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON VAZ DAVID - CPF: 324.384.431-20 (RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO DE SIQUEIRA - CPF: 149.197.291-20 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 011.376.631-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ICMS. DESLOCAMENTO DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO PROSPECTIVA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO CONCRETO DE AUTUAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DECLARATÓRIA PARA OBTENÇÃO DE ORDEM GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de tutela de urgência, por meio da qual o autor buscava o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que justificasse a cobrança de ICMS sobre deslocamento físico de gado entre suas propriedades rurais situadas em Goiás e Mato Grosso, pretendendo afastar os efeitos do Decreto no 9.478/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a utilização de ação declaratória para obter declaração prospectiva de inexistência de relação jurídico-tributária quando não comprovado justo receio concreto e iminente de autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento de ação declaratória para fins prospectivos quando o contribuinte demonstra que o fato jurídico integra o cotidiano de suas atividades e que há conduta administrativa reiterada que indique risco concreto de autuação, conforme o precedente EREsp 1.135.878/RS.

4.

A ação declaratória não se presta à obtenção de provimento de natureza meramente normativa ou abstrata, sendo indispensável a comprovação de que o receio de autuação é real, individualizado e iminente.

5.

No caso concreto, o autor não apresentou documentos fiscais, autos de infração, indeferimento administrativo ou qualquer elemento que evidenciasse a incidência de ICMS nas operações de deslocamento de gado ou a iminência de exigência do tributo.

6.

A ausência de demonstração do justo receio revela que a pretensão possui caráter genérico e abstrato, inadequado ao instrumento processual eleito, não sendo possível utilizar ação declaratória para afastar tributação futura de forma incondicionada.

7.

Observada a inexistência dos requisitos jurisprudenciais para o cabimento da ação declaratória prospectiva, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com efeitos prospectivos somente é cabível quando comprovado justo receio concreto e iminente de autuação fiscal, evidenciado por atos específicos da Administração.

2.

A ausência de prova de conduta administrativa individualizada afasta o cabimento da ação declaratória, que não pode ser utilizada para obtenção de ordem judicial genérica e abstrata voltada ao afastamento de eventuais tributações futuras.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Sendo assim, julgo extinto o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos dos arts. 485, I, do CPC”.

O autor ingressou com a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
onde que o “
Juízo declare a inexistência de relação jurídico-tributária na hipótese aqui apresentada e, por conseguinte, afaste a cobrança, advinda do Decreto no 9.478/19, com efeitos ex nunc e ex tunc, do ICMS nas operações de mero deslocamento físico de gado bovino feitas pelo Requerente, de uma para outra propriedade por ele explorada (Faz. Goianésia, em Santa Fé/GO (Inscrição Estadual no 11.511.725-3) e (ii) Faz. Marrecão I, em Araguaiana/MT (Inscrição Estadual no 14.114.856-0)), vez que, nas referidas situações, não há circulação jurídica da mercadoria
;

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que não é possível ajuizar demanda subjetiva para obter provimento judicial de natureza meramente normativa, razão pela qual não é possível utilizar-se de ação ordinária de natureza declaratória para obter tutela acerca de fatos futuros
incertos ou indeterminados
.

Nas razões recursais, o autor, ora Recorrente, sustenta que é cabível ação declaratória para se obter o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária para fins prospectivos quando o contribuinte demonstra que o fato jurídico suscitado diz respeito ao cotidiano de suas atividades e que há conduta rotineira do fisco infirmando o direito alegado já manifestada em outros casos análogos. Por isso, requer seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075262-56.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edson Vaz David

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A controvérsia dos autos consiste em definir se é cabível ou não o ajuizamento de ação declaratória para obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica-tributária que iniba a Administração Tributária de promover a autuação fiscal relativa a operações futuras concernentes à atividade profissional da contribuinte.

A respeito dessa matéria, o colendo Superior Tribunal Justiça entende ser cabível o ajuizamento de ação declaratória para obter a declaração de inexistência de relação jurídica tributária para fins prospectivos, com o intuito não só de desconstituir relações pretéritas, mas, também, para prevenir novos lançamentos relativos a operações futuras, sendo que o provimento declaratório eventualmente obtido faz surtir seus efeitos prospectivos apenas enquanto permanecerem inalteradas as premissas fáticas e normativas que lhe deram suporte, conforme o brocardo
rebus sic stantibus,
conforme se vê do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CABIMENTO.

1. Embargos de divergência em recurso especial nos quais se discute o cabimento, ou não, de ação declaratória para obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica-tributária que iniba a Administração Tributária de promover a autuação fiscal relativa a operações futuras concernentes à atividade profissional da contribuinte.

2
. Cabe ação declaratória para obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica-tributária para fins prospectivos, quando o contribuinte demonstra que o fato jurídico suscitado diz respeito ao cotidiano de suas atividades e que há conduta rotineira do fisco infirmando o direito alegado já manifestada em outros casos análogos, seja por meio de indeferimento de pedido administrativo ou de lavratura de auto de infração.

3. No caso dos autos, a empresa contribuinte logrou demonstrar que a sua pretensão declaratória não é meramente abstrata, mas, ao contrário disso, que seu justo receio é concreto e iminente, uma vez que já foi autuada pela administração municipal para recolher o ISS sobre as operações de leasing de veículos comercializadas com os consumidores lá residentes.

4. Embargos de divergência providos.

(STJ - EREsp: 1135878 RS 2010/0059301-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013)

Consta ainda na citada decisão que a ação cabe “
quando o contribuinte demonstra que o fato jurídico suscitado diz respeito ao cotidiano de suas atividades e que há conduta rotineira do fisco infirmando o direito alegado já manifestada em outros casos análogos, seja por meio de indeferimento de pedido administrativo ou de lavratura de auto de infração”.

Deve ser ressaltado que a ação declaratória não possui natureza meramente normativa quando demonstrado justo receio concreto e iminente de autuação, possibilitando tutela jurisdicional voltada à estabilização das relações jurídico-tributárias do contribuinte.

No presente caso, o Recorrente não comprovou qualquer operação fiscal individualizada que tenha havido tributação indevida de ICMS no deslocamento físico de gado entre suas propriedades rurais, situadas em Goiás e Mato Grosso.

Isto é, não há nos autos qualquer documento fiscal de transporte de gado que tenha havido a incidência de ICMS, sequer a prova do indeferimento administrativo; instauração de processo administrativo referente ao pagamento do citado imposto e de lavratura de auto de infração.

Logo, a ausência de demonstração do justo receio revela que a pretensão possui caráter genérico e abstrato, inadequado ao instrumento processual eleito, não sendo possível utilizar ação declaratória para afastar tributação futura de forma incondicionada.

Desta forma, vê-se que a empresa contribuinte visa à prolação de ordem judicial genérica que a desobrigue do recolhimento do tributo de forma incondicionada, para o que a ação declaratória não se presta, por isso, não merece reforma a sentença ora recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
mas, nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025